Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VIACAO PIRACICABANA S.A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MISLENE PORTELA SOARES. Por meio da petição sob ID 38459987, a suplicante informou a celebração de acordo extrajudicial. Desta forma, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601